Tribunal: TJDFT
Processo: 0748211-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748211-54.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: OSVALDO BARRETO ALVES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra o v. acórdão exarado sob o ID 56149686. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e, na extensão conhecida deu parcial provimento para limitar o débito exequendo às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Nos embargos de declaração opostos no ID 56533399, o embargante afirma estar configurada omissão no v. acórdão recorrido, em relação ao não conhecimento das teses referentes aos temas de ordem pública, especificamente acerca da definição do índice de correção monetária aplicável ao caso dos autos e da alegação de ilegitimidade ativa. Por fim, o embargante assevera que fora admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR n° 21), sendo fixado como tema questionamento se (S)omente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. Afirma que, como há discussão acerca da exclusividade do SINDIRETA/DF para propor o cumprimento de sentença, é necessária a suspensão dos autos até o julgamento definitivo IRDR n° 21. Com base em tais argumentos, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de março de 2024 às 12:09:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora